Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746397-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGYA BARBARA OLIVEIRA SILVA contra decisão (ID 251331181) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO - F.C.E. e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em desfavor da agravante: 1) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada; 2) afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 6.369,80); 3) determinou a expedição de ofício de transferência dos valores em favor dos exequentes; e 4) indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o levantamento das quantias bloqueadas e a antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 77949062). Juízo de origem informa que a liberação dos valores está condicionada ao trânsito em julgado deste recurso (ID 254296977, autos de origem). Preparo recolhido (ID 78419289). Aos agravados, para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator